Tribunal: TJDFT
Processo: 0744570-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744570-24.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMAZON BIODIESEL COMMODITIES COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, em sede do cumprimento de sentença n. 0733258-82.2023.8.07.0001, iniciado em seu desfavor e de JFA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA por CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA POMPEIA LTDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que não houvera nulidade da citação na fase de conhecimento. A r. decisão agravada (ID 212142483, origem) fundamentou que o AR (ID 177659726, origem) fora recebido pela central de correspondência do Condomínio Empresarial onde a agravante tem sede, local, inclusive, confirmado por constar de sua própria procuração. Acrescentou que os elementos para o recebimento formal estão presentes – carimbo do condomínio, assinatura do mensageiro -, bem ainda que a impugnação não indicou fato específico a ensejar a nulidade da citação, senão indicação genérica de que não fora realizada. Em suas razões recursais (ID 65297877), a agravante alega que não fora citada e que não teve como se defender. Acrescenta que nenhuma verba recebeu da empresa codevedora, e que o contrato originário é, em caráter de exclusividade, entre JFA e Centro Automotivo Riviera. Aduz que, se não recebeu a citação no escritório onde está sediada, não pode ser demandada em Juízo, devendo ser reconhecida como parte apenas após o seu comparecimento espontâneo. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a concessão de gratuidade de justiça e antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a nulidade da sua citação na fase de conhecimento. Sem preparo, uma vez que a recorrente postula a concessão da justiça gratuita. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 65353769, determinou que a recorrente apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional, e extratos bancários da empresa dos últimos 3 (três) meses, dentre outros. A agravante deixou transcorrer in albis o prazo sem apresentação de documentos, consoante certidão de ID 65761251. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De acordo com a Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, (F)az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery1, em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado como: a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, trago à colação os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; e Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, observa-se que a agravante não juntou documentos, nos presentes autos e no processo de origem, aptos a justificar que preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, inclusive não acostou a própria declaração de pobreza. Registra-se que no despacho exarado sob o ID 65353769, foi determinada a juntada das Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) – Simples Nacional e dos extratos bancários da empresa dos últimos 3 (três) meses. Contudo, a agravante permaneceu inerte. Não obstante a agravante sustente que não tem condições de arcar com as custas processuais, observa-se que ela não demonstra a sua renda mensal aproximada, tampouco a demonstra documentalmente. Assim, o quadro fático apresentado nos autos denota a inexistência de elementos de prova aptos a demonstrar a incapacidade financeira de modo a inviabilizar o pagamento das custas e despesas do processo. Nesse contexto, tem-se por impositivo o indeferimento do benefício da justiça gratuita. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, a fim de dispensa de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024 às 13:04:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________________________ 1 NERY JUNIOR. Nelson et NERY. Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422.